Tribunal: TJDFT
Processo: 0715513-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715513-92.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0705522-83.2023.8.07.0003 AGRAVANTE: EGNALDO SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que a decisão que deferiu o pedido liminar (ID Num. 150726769) não foi objeto de recurso algum, e, portanto, está preclusa. Por outro lado, a decisão agravada, que se limitou a esclarecer os motivos e manter decisão anterior, não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, DF, 02 de maio de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora